Tribunal: TJES
Processo: 0049323-79.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049323-79.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
Art. 206, §3º, IX, CC. SÚMULA 405/STJ. TRANSCURSO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, nos moldes do artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil. Observância do enunciado da súmula nº 405 do Superior Tribunal de Justiça
.

2.
À época do óbito as apelantes eram maiores de 16 anos, e, portanto, relativamente incapazes, e ao contrário do que defenderam nos autos, às fls. 32 e 110, contra elas corria o prazo prescricional, não se lhes aplicando o disposto no artigo 198, inciso I, do Código Civil, que se refere aos absolutamente incapazes (menores de 16 anos) – art. 3º do mesmo diploma.

3. Não obstante as apelantes indicarem que pendia condição suspensiva, apontando o pedido judicial de retificação do registro de óbito mencionado na inicial, o qual que foi informado à seguradora quando do requerimento de bloqueio de pagamento do seguro, não há nenhuma comprovação de que o pagamento do seguro dependia da certidão de óbito retificada, já que a qualidade de beneficiário, no caso de morte, teria que ser comprovada de qualquer forma pelas apelantes (artigo 5º, §1º, alínea “a” da Lei nº 6.194/1974).

4. A retificação se limitou a suprir omissão da certidão quanto ao nome das filhas, que em momento algum trouxe informação equivocada, e que poderia ter embasado o pedido de indenização, desde que acompanhada de toda a documentação necessária à instrução do pedido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Diante do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JÉSSICA DO NASCIMENTO MARTINS E RANA LARISSA DO NASCIMENTO MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de cobrança movida em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, condenando as requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

As apelantes aduzem, em suma, que: 1) ingressaram em juízo objetivando indenização do Seguro DPVAT em razão do falecimento do seu genitor, vítima de acidente de trânsito em 05/12/2010; 2) pleitearam, em 09/02/2011, o bloqueio do sinistro perante a seguradora, e ingressaram em juízo, em 23/08/2011, para retificação do registro de óbito, no qual não constou as filhas e únicas herdeiras; 3) a sentença definitiva data de 31/072013, quando o prazo prescricional deve ser computado; 4) enquanto pendente a condição suspensiva não corre a prescrição, de modo que foi tempestivo o pedido formulado em 01/12/2014.

Intimada, a apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que não há previsão legal de que a ação de retificação de registro de óbito seja condição suspensiva da prescrição, e a presente ação poderia ter sido ajuizada concomitantemente com base nas certidões de nascimento das beneficiárias, assim como também não houve requerimento administrativo capaz de interromper o prazo prescricional.

As apelantes ingressaram em juízo, em 01/12/2014, objetivando a cobrança de seguro DPVAT em razão do falecimento do seu genitor, vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 05/12/2010, contudo, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, nos moldes do artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil.

Consoante estabelecido no enunciado da súmula nº 405 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos."

À época do óbito as apelantes eram maiores de 16 anos, e, portanto, relativamente incapazes, e ao contrário do que defenderam nos autos, às fls. 32 e 110, contra elas corria o prazo prescricional, não se lhes aplicando o disposto no artigo 198, inciso I, do Código Civil, que se refere aos absolutamente incapazes (menores de 16 anos) – art. 3º do mesmo diploma.

Não obstante as apelantes indicarem que pendia condição suspensiva, apontando o pedido judicial de retificação do registro de óbito mencionado na inicial, o qual foi informado à seguradora quando do requerimento de bloqueio de pagamento do seguro, efetivado em 09/02/2011 (fls. 09/11), não há nenhuma comprovação de que o pagamento do seguro dependia da certidão de óbito retificada, já que a qualidade de beneficiário, no caso de morte, teria que ser comprovada de qualquer forma pelas apelantes (artigo 5º, §1º, alínea “a” da Lei nº 6.194/1974).

Anota-se que a certidão de óbito de fl. 13, no campo de observações/averbações, apenas trata sobre a apresentação da guia de óbito,
sem qualquer informações sobre filhos
ou herdeiros
, o que é indicado na certidão de óbito de fl. 12, datada de 09/07/2012, embora sem especificação dos nomes, os quais constaram da certidão de fl. 80, datada de 2017, já após a sentença que determinou o suprimento no registro de óbito, datada de 31/07/2013 (fls. 74/5).

Veja-se que a retificação se limitou a suprir omissão da certidão, que em momento algum trouxe informação equivocada, e que poderia ter embasado o pedido de indenização, por óbvio, acompanhada de toda a documentação necessária à instrução do pedido.

Posto isso, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não merece retoque a r. sentença que extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, incio II, do CPC, razão pela qual conheço e nego provimento ao apelo.

Diante do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.